Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 OU O ARTIGO 33, §3o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 45 DA LAD. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o acusado ser usuário de entorpecente não resulta no reconhecimento de sua inimputabilidade, devendo ser demostrado por incidente de dependência toxicológica, o que não ocorreu no caso. Ademais, durante a audiência de instrução e julgamento, o réu demonstrou, em detalhes, ter consciência dos atos praticados, inexistindo qualquer indício de comprometimento mental do acusado.
2. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 ou 33, §3o, da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias em que o réu foi preso em flagrante evidenciam a situação estável de traficância e quando o próprio réu confessa que vendeu as substâncias entorpecentes para terceiras pessoas.
3. Recurso conhecido e desprovido